Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 1/3 DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, em relação ao pedido de reconhecimento do direito ao abono de permanência a partir de 5/11/2021, e acolheu o pleito remanescente, condenando o réu ao pagamento da diferença devida do abono de permanência sobre o terço de férias da autora em dezembro/2021, acrescido dos encargos relativos à SELIC a partir de quando se tornou devido. Em seu recurso, defende que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria em 05/novembro/2021, sendo devido o pagamento relativo à diferença do abono de permanência desde aquela data. Adiante, pugna pela reforma da sentença para que a parcela remuneratória de abono de permanência faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, de modo que deve ser utilizado na base de cálculo para o terço de férias e que seja pago o valor de R$ 3.644,85 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), subtraídos os valores já pagos pela parte ré, montante devidamente corrigido até a data de distribuição da petição inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
4. Não prospera a tese da parte autora de que lhe seja devida a quantia de R$ 3.644,85, como consta da planilha de ID 46933495, uma vez que a referida planilha deixou de considerar os pagamentos efetuados pelo réu, conforme demonstrado no ID 46933511, PÁG. 07.
5. Podemos encontrar o valor do abono de permanência devido à parte autora, relativo ao período 05/11/2021 a 31/12/2021, por simples cálculo aritmético, tomando-se o valor mensal devido a título de abono de permanência (R$ 1.476,86), dividindo-o por 30 (trinta) dias, encontrando-se o correspondente a 01 (um) dia = R$ 49,22.
6. Esse valor corresponde a 01 (um) dia, será utilizado para encontrar o valor devido a título de abono permanência relativo ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021 (26 dias), que corresponde a R$ 1.279,72. O valor do abono de permanência do mês 12/2021 é R$ 1.476,86, que somados aos R$ 1.279,72 (mês de 11/2021), totalizam a quantia de R$ 2.756,58, quantia paga pelo réu em fevereiro/2022, acrescido de R$ 1.279,72, relativos a 26 (dias) devidos a título de abono de permanência proporcional sobre o 13o salário, que totalizam o montante de R$ 4.036,30, devidamente pagos pelo réu, consoante tela de pagamento de ID 46933511, PÁG. 07. Com relação ao abono de permanência relativo ao mês de janeiro/2022, nota-se o devido pagamento, conforme ID 46933511, PÁG. 04. Nada a modificar em relação ao pagamento da diferença devida do abono de permanência sobre o terço de férias da autora em dezembro/2021, reconhecido pela sentença.
7. Desta forma, correta a sentença, não merecendo qualquer reparo a ser feito, quando julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, em relação ao pedido de reconhecimento do direito ao abono de permanência a partir de 5/11/2021, bem como condenando o réu ao pagamento da diferença devida do abono de permanência sobre o terço de férias da autora em dezembro/2021, acrescido dos encargos relativos à SELIC a partir de quando se tornou devido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.